Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746981-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E S P A C H O Diante da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0730668-43.2020.8.07.0000, intime-se o agravante sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, e 932, parágrafo único, ambos do referido Codex. Publique-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2020 17:35:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator